Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015000-63.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SERVIÇOS COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – CLÁUSULA EXPRESSA E POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – DESCONTOS REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante alega que no mês de dezembro/2022 contratou plano junto a Ré pelo período de 12(doze) meses, com descontos mensais no valor de R$137,16 (cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos), porém, afirma que após o encerramento do período, a Ré continuou fazer os descontos referentes ao serviço nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2025, requerendo a restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Contudo, da análise dos autos e de seus elementos, constata-se a existência de relação jurídica entre as partes, pois muito embora a Reclamante alegue não ter contratado os serviços prestados pela Ré após dezembro/2024, em defesa, a Reclamada comprovou que a contratação dos serviços de academia se deu de forma livre, com pacto de renovação automática (Id 194848600 – Pag. 12 a 16), provas que o que revelam a relação entre as partes, e, consequentemente, a legalidade dos descontos no cartão de crédito do Autor.Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À FIDELIZAÇÃO – ABUVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da renovação automática dos serviços de telefonia, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato, renove também o prazo de fidelidade, para o qual o período de 24 meses já havia sido integralmente respeitado pela parte contratante. Na hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa. Até porque, nova fidelização em razão da migração de plano seria abusiva, pois tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto. Há de ser afastada a indenização por danos morais em favor da parte autora, por se tratar de pessoa jurídica e não restar demonstrado nos autos à ofensa a sua honra objetiva, tendo em vista que sequer teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129341320218110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)Destaca-se, que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do julgador, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).Destarte, as provas dos autos demonstram, suficientemente, a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída à parte Reclamante.Além disso, não há qualquer comunicação da parte Reclamante às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.Conquanto, uma vez comprovada à relação jurídica havida entre as partes e a possibilidade da cobrança, caberia à parte Reclamante comprovar ao contrário, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).Ademais:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica que demonstra a relação jurídica entre as partes, portanto, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 2. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000807-67.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).Conclui-se, portanto, que a parte Reclamada trouxe aos autos documentação comprobatória da relação jurídica existente entre as partes, e, por conseguinte, comprovou a legalidade dos descontos.DISPOSITIVO:Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se..(...)”
4. Quanto à cláusula contratual de renovação automática constante no termo de adesão pactuado, não é abusiva desde que permitido ao consumidor cancelá-lo a qualquer momento e expressamente previsto em contrato.A propósito:RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE CONTRATOU PLANO ANUAL PARA FREQUENTEAR ACADEMIA. CONTRATO QUE CONSTAVA EXPRESSAMENTE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSENTE FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM ÔNUS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008395386 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019)
5.Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015000-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025